Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONFIGURADO.
1. A revisão criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. A revisão criminal não se presta a reexaminar individualização da pena, o que somente é possível quando os critérios de dosimetria se apresentam contrários ao texto legal, à evidência dos autos ou à jurisprudência firmada.
3. Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, a contagem do período depurador de 5 anos se inicia com base no cumprimento da pena ou da extinção da sanção imposta.
4. A reincidência do acusado pode ser considerada independente de a reprimenda anterior ter sido exclusivamente pecuniária.
5. Revisão Criminal julgada improcedente.